Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÊMIO. MORTE DO SEGURADO. SUCESSORES. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N° 609/STJ.

1. Os autores, legítimos sucessores do falecido nas cotas da empresa contratante do prêmio, detêm, nessa qualidade, legitimidade e interesse processual para a demanda, uma vez que a prestação jurisdicional requerida lhes é útil e necessária.

2. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, constatando o Juiz que as provas requeridas são desnecessárias à solução da controvérsia, não há falar em ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de sua produção.

3. Mantém-se a responsabilidade contratual da seguradora que não cuidou de exigir exames médicos prévios à contratação da proposta e que não comprovou ter o contratante agido de má-fé ao deixar de informar doença preexistente. Inteligência da Súmula n° 609/STJ.

4. Apelação não provida. Sentença mantida.